Tribunal: TJSP
Processo: 1011492-68.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Venda de medicamento diverso do indicado no receituário médico. Antibiótico. Exposição a risco da saúde do consumidor. Situação que em muito extrapola os meros aborrecimentos. Danos morais configurados. Indenização devida. Quantum indenizatório majorado para valor suficiente a assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, considerando-se

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Venda de medicamento diverso do indicado no receituário médico. Antibiótico. Exposição a risco da saúde do consumidor. Situação que em muito extrapola os meros aborrecimentos. Danos morais configurados. Indenização devida. Quantum indenizatório majorado para valor suficiente a assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, considerando-se ainda o caráter punitivo e pedagógico da medida. Recurso parcialmente provido.